Tribunal: TCU
Processo: 033.367/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 389/2002, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 478416, função null, que teve como objeto Pavimentação de ruas (no da TCE no sistema: 1179/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 3055/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Nilson Roberto Areal de Almeida, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Convênio de registro Siafi 478416 (peça 4), firmado entre o então Ministério do Desenvolvimento Regional e o município de Sena Madureira/AC, que tinha por objeto "pavimentação de ruas"; Considerando que, por meio do Acórdão 2285/2022-TCU-Plenário , este Tribunal aprovou a Resolução/TCU 344/2022, cujo texto estabelece que as pretensões punitiva e ressarcitória nos processos de controle externo (exceto para atos de pessoal) prescrevem em cinco anos (art. 2o, prescrição principal) ou em três, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o, prescrição intercorrente), conforme o previsto na Lei 9.873/1999 (art. 1o), diploma que regula o prazo para o exercício da ação punitiva movida pela Administração Pública Federal; Considerando que a instrução produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial - AudTCE (peças 38 a 40) manifestou-se pela ocorrência da prescrição quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória perante o TCU, sugerindo, com fulcro nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, o arquivamento do processo, posicionamento que contou com a anuência do Ministério Público junto ao TCU, representado pelo Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico (peça 41); Considerando que, no caso concreto em exame, o termo inicial da contagem do prazo da prescrição principal ocorreu em 8/12/2006 (peça 6), data da apresentação da prestação de contas (art. 4o, inciso II); Considerando os principais eventos processuais interruptivos da prescrição apontados pela AudTCE (item 19 da instrução, peça 38, p. 3), e atentando que o intervalo havido entre a apresentação da prestação de contas (peça 6), em 8/12/2006 , e o Parecer 196/2022/RENOR/ CGSRR/GAB-SE (peça 16), de 23/8/2022 , foi superior ao prazo quinquenal fixado pelo art. 2o, caput , da Resolução/TCU 344/2022, o que caracteriza a prescrição principal; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução/TCU 344/2022, em determinar o arquivamento dos presentes autos, ante o reconhecimento da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento, sem prejuízo de encaminhar cópia desta deliberação ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional e ao responsável, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 033.367/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Nilson Roberto Areal de Almeida (XXX.144.432-XX). 1.2. Entidade: Município de Sena Madureira/AC. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.